Tribunal: STF
Processo: ARE 1353278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Apelação cível – Ação de revisão de vencimentos c/c cobrança – Servidoras públicas estaduais – Diferenças salariais decorrentes da conversão da URV em Real – Preliminar – Suspensão do processo – Desnecessidade – Suspensão determinara no IRDR nº 201700628748 já esgotada – Recursos interpostos naqueles autos ainda não submetidos a juízo de admissibilidade – Mérito – Limitação temporal decorrente do advento da Lei Estadual nº 3.563/94 de Sergipe, que reestruturou os vencimentos no âmbito de toda a classe de servidores civis estaduais, abarcando eventual diferença proveniente da conversão dos vencimentos em URV – Repercussão Geral – RE nº 561.836/RN – Decurso de mais de 05 (cinco) anos entre a lei que implementou o novo regime jurídico remuneratório e o ajuizamento da ação – Prescrição do fundo de direito consumada – Sentença mantida. 



    I – Embora ainda não tenha transitado em julgado, a decisão colegiada exarada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 201700628748 foi objeto de recursos que ainda não foram submetidos ao exame de admissibilidade, não mais prevalecendo a suspensão dos feitos que tratam da mesma matéria, inclusive por já ter transcorrido o prazo de 01 (hum) ano previsto no art. 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil;



    II – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 561.836/RN, com repercussão geral, assentou o entendimento de que ‘(...) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF (...)’ e que ‘(...) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público (...)’ (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014);



    III – No caso dos servidores públicos civis do Estado de Sergipe, a Lei Estadual nº 3.563/94 procedeu à reestruturação da remuneração, conforme decidido no IRDR nº 201700628748, pelo que deve ser tomada como marco inicial do prazo prescricional;



    IV – Nesse cenário, a ocorrência da prescrição do fundo de direito é patente, não devendo prosperar a pretensão autoral, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência;



    V – Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, levando em conta o não provimento do recurso, é de se majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa;



    VI – Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Na hipótese dos autos, as autoras são servidoras públicas estaduais, aplicando-se ao seu vencimento a Lei estadual nº 3.563/94, responsável pela reestruturação dos cargos e alteração dos padrões remuneratórios no âmbito do Serviço Público do Estado de Sergipe, não merecendo acolhida a irresignação recursal na parte em que nega tal circunstância.



    Nesse diapasão, consoante o precedente da Corte Suprema, a incorporação dos 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento) deveria ocorrer até o momento da reestruturação da carreira, uma vez que não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração pelo servidor público.



    Logo, eventuais parcelas devidas em decorrência da conversão estariam adstritas ao advento da Lei estadual nº 3.563/94, editada em 25/11/1994.



    Contudo, no presente caso, tais parcelas encontram-se fulminadas pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação’.



    [...]



    Este Tribunal de Justiça, inclusive, reconheceu expressamente a prescrição de fundo de direito decorrente da conversão dos valores monetários do índice da URV para os servidores públicos do Estado de Sergipe após decorridos 05 (cinco) anos da edição da Lei Estadual nº 3.563/94, editada em 25/11/1994, no julgamento do IRDR nº 201700628748, consoante ementa a seguir transcrita:



    [...]



    Assim, a irresignação não encontra guarida”.



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente